Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 1008095-24.2020.8.11.0000
Vistos.
Depreende-se, destes autos, que o excipiente foi intimado para emendar a inicial com a finalidade de sanar as irregularidades observadas, consoante se vê da decisão lançada no andamento n. 39506468, tendo sido certificado que o prazo decorreu em 19.05.2020, conforme se constata da certidão encontradiça no andamento n. 43155477, devendo ser esclarecido que foi anotada a publicação da intimação no dia 04.05.2020, por leitura no sistema – conforme determina a Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018 –, iniciando-se, portanto, o prazo no dia seguinte (05.05.2020).
Contudo, é sabido que, segundo o art. 219 do Código de Processo Civil, a contagem dos prazos processuais será feita levando em consideração apenas os dias úteis, desde que o prazo seja fixado em dias, como sói ser o caso em comento, de modo que iniciada a contagem do prazo na data de 05 de maio, a data final será 25 de maio.
Desta feita, determino que seja retificada a certidão retro mencionada, devendo ser aguardado o decurso integral do prazo, atentando-se que deve ser contado em dia útil e, apenas com o decurso efetivo do prazo estabelecido na decisão anterior, certifique-se se houve ou não resposta do excipiente.
Em seguida, proceda-se à remessa deste caderno processual à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e, após, volte-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator
(documento assinado digitalmente)